Tribunal: TJES
Processo: 5041905-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041905-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER NUNES PONTARA FILHO
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041905-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE: WALTER NUNES PONTARA FILHO

RECORRIDOS: LOJAS RENNER S.A.; REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8747798. Contrarrazões no Id. 8747812.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8747798), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do pedido de benefício da Gratuidade da Justiça).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito, ajuizada por WALTER NUNES PONTARA FILHO, ora recorrente, em face de LOJAS RENNER S.A e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. O autor aduz que realizou compra no site da primeira requerida, porém a compra não foi efetivada, não sendo gerado um número de pedido, mas havendo a cobrança na fatura do seu cartão de crédito.

Em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido: “Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.”

A decisão leva em consideração que o autor não demonstra a existência de cobrança indevida em sua fatura, falhando em demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Inconformado, o autor, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Entretanto, mesmo que a situação em análise seja contemplada pelas regras consumeristas, entende-se que o autor não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que é necessário mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do Artigo 373, I do CPC, sendo necessário concordar com o entendimento do r. juízo primevo.

Explica-se: Da análise dos autos percebe-se que, conforme já esclarecido em r. Sentença, o autor não apresenta informações suficientes sobre o ocorrido, inclusive juntando aos autos fatura de cartão diverso ao descrito em exordial (informa que realizou a compra no aplicativo da Renner utilizando o “Meu Cartao Renner Visa” versão virtual final 1455, porém junta aos autos faturas de um outro cartão (final 1021), conforme ID 35287592).

Além disso, em sede de Recurso Inominado, restringe-se a repetir os argumentos trazidos em sua peça de ingresso, mantendo-se inerte quanto aos documentos trazidos pela recorrida que demonstram, como consta em ID 35287589, que o autor informou, em contato com os canais das requeridas, que o pedido “sumiu até mesmo da fatura do cartão”.

Nesse sentido, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos constitutivos do seu direito, entendo que não merece prosperar o pleito autoral.

Ademais, não é possível auferir com clareza os danos suportados pelo recorrente, inexistindo comprovação de que a suposta falha na prestação de serviços ensejou prejuízos concretos à sua honra. Os fatos narrados, por si só, não geram dano moral presumido.

Assim, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)